Tribunal: TCU
Processo: 039.578/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome de Dorival Sandrini, ex-prefeito de Cajobi/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 01312/2009, que tinha por objeto a Festa de Reveillon.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome de Dorival Sandrini, ex-prefeito de Cajobi/SP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 01312/2009, que tinha por objeto a "Festa de Reveillon". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável Dorival Sandrini; 9.2. julgar irregulares as contas de Dorival Sandrini, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/01/2010 144.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Turismo, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.